Tribunal: STF
Processo: HC 213002
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jose de Oliveira Atem, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 706.283/AM.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, além da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir no período de 06 (seis) meses, ante a prática do crime descrito no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (conduzir veículo automotor sob a influência de bebida alcoólica). 



    Os impetrantes sustentam, em suma, que não há provas contundentes para embasar sua condenação, sendo impositiva a sua absolvição. 



    Aduzem, para tanto, que



    “O tipo penal em comento exige o elemento subjetivo, ou seja, que o condutor apresente capacidade psicomotora alterada, de modo que enquadramento não se realiza pelo simples fato de o condutor estar com uma determinada concentração de álcool no sangue e sim, por ele ter a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão do álcool.”



    Alegam,



    “No caso em tela, é patente a insubsistência probatória ante a ausência do exame pericial feito por médico competente, a escassez de informações nos depoimentos prestados pelas testemunhas, a falta de certificação do equipamento utilizado e o caráter ilegível do teste alcoolemia. As supostas características que indicariam o comprometimento da capacidade psicomotora foram alegadas apenas pelos policiais presentes no momento da abordagem.



    Entendem viável a aplicação da atenuante prevista no art. 65, II, do CP (desconhecimento da lei), não reconhecida pelas instâncias ordinárias.



    Mencionam a ocorrência de bis in idem, afirmando que o descumprimento das condições estabelecidas no sursis processual conduziu a duas consequências negativas: início da ação penal e valoração desfavorável da circunstância judicial “conduta social”



    Destacam a presença de condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa, ocupação lícita e família constituída.



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para assegurar a liberdade provisória do paciente, bem como a “absolvição por ausência de elementar do tipo penal e, na hipótese remota de indeferimento deste pleito, o reconhecimento de atenuante de bons antecedentes e o desconhecimento da lei, minorando a pena final aplicada.”



    Examinados os autos, decido. 



    Verifica-se, que esta impetração volta-se contra decisão singular proferida no bojo do HC nº 706.283/AM . Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14)



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, no tocante a materialidade do crime imputado ao paciente, o Juízo e o Tribunal de Justiça assentaram:



    “Após minudente análise do conjunto probatório e das peças processuais lançadas, verifico que a materialidade do crime de embriaguez ao volante está inarredavelmente comprovada pelo Teste de Alcoolemia (fl. 59). 



    Do referido documento, resta claramente demonstrado que o acusado apresentava concentração de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões no valor de 0,40 mg/l, que é indiscutivelmente superior ao valor permitido pela Resolução nº 432/2013, do CONTRAN (até 0,34 mg/l).



    (...)



    Da simples verificação do teste, à fl. 59, verifico que o pleito defensivo não deve prosperar, pois os dados estão legíveis e de fácil visualização. De seu conteúdo, é possível obter as seguintes informações: o teste, que recebeu numeração 0191, foi realizado no dia 15/02/2015, às 00:13 horas; o resultado foi de 0,40 mg/L; o mesmo foi realizado de acordo com a Portaria DENATRAN 050/07 e com a Portaria INMETRO 158/03; a última verificação do aparelho tinha sido realizada no dia 16/05/2014, e a próxima estava programada para o dia 16/05/2015; além do nome do acusado e seu RG, e o nome do operador do teste e de duas testemunhas, também acompanhados do nº de RG dos mesmos. 



    Desse modo, tem-se que o teste de alcoolemia é válido, legível e que deve ser reconhecido como prova de materialidade, tendo em vista que demonstra a elevada concentração de álcool no sangue do Apelante.



    (...)



    Ocorre que, conforme já demonstrado acima, as testemunhas policiais são uníssonas ao afirmar que o acusado, além do nível de álcool no sangue elevado, possuía sintomas de embriaguez, consubstanciados em “fala desconexa, forte odor etílico e olhos vermelhos”.(Doc. 17 fl. 5)



    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator consignou:



    “No presente caso, entretanto, diferentemente do sustentado pela defesa, as instâncias ordinárias assentaram estar não só comprovado que o réu dirigia veículo automotor com a concentração de álcool por litro de ar dos pulmões acima do limite permitido por lei, mas também que ele estava com sua capacidade psicomotora alterada, haja vista haver testemunhos nos autos de que o acusado apresentava "fala desconexa, forte odor etílico e olhos vermelhos" (Doc. 17 fl. 41). (grifo nosso).



    Nesse contexto, para divergir do entendimento firmado pelas instâncias precedentes, seria imprescindível o reexame do acervo fático probatório, providência incompatível com a via do habeas corpus (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Reitere-se, “o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    De igual modo, no que diz respeito a aferição de situação pessoal do paciente para fins de aplicação da atenuante prevista no art. 65, II, do CP (desconhecimento da lei).



    Isso porque a possibilidade de incidência da referida circunstância atenuante demandaria necessariamente a análise das condições cognitivas e fáticas a fim de se aferir a total inviabilidade de se conhecer o caráter ilícito do fato (dirigir após a ingestão de álcool ou substância análoga), contexto já afastado pelas instâncias ordinárias.



    Quanto a aventada ilegalidade da valoração negativa da circunstância conduta social, assiste razão aos impetrantes, pois conforme consta da sentença a pena base foi elevada na fração de 1/6, considerando-se o descumprimento das condições do sursis processual pelo paciente (Doc. 10 e-STJ fl. 311).



    Logo, esse entendimento mostra-se em descompasso com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a conduta social do agente não se confunde com a existência de inquéritos ou processos em curso, mas diz respeito ao comportamento do agente no meio social:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO. FUNDAMENTO PARA DESVALORAR OS MAUS ANTECEDENTES E A CONDUTA SOCIAL. MOTIVAÇÃO INADEQUADA. 1. A circunstância judicial conduta social, prevista no art. 59 do Código Penal, compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Vale dizer, os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus antecedentes criminais. São vetores diversos, com regramentos próprios. Doutrina e jurisprudência. 2. Assim, revela-se inidônea a invocação de condenações anteriores transitadas em julgado para considerar a conduta social desfavorável, sobretudo se verificado que as ocorrências criminais foram utilizadas para exasperar a sanção em outros momentos da dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus provido.(RHC 130132, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 10/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 23-05-2016 PUBLIC 24-05-2016)



     



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. Todavia, concedo a ordem de ofício para que o Juízo competente refaça a dosimetria da pena, afastando a valoração negativa da circunstância judicial “conduta social” alusiva ao paciente, nos autos da Ação Penal nº 0205940-49.2015.8.04.0001



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente